Tribunal: TJBA
Processo: 8059338-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059338-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA BASTOS UCHOA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE REINTERNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidora idosa, diagnosticada com obesidade mórbida grau III e com diversas comorbidades, objetivando o custeio de tratamento em clínica especializada.

Sentença parcialmente procedente, determinando a cobertura pelo plano de saúde por 180 dias, preferencialmente em rede credenciada, com exclusão de procedimentos estéticos e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Recursos simultâneos: (i) a operadora alegando cerceamento de defesa e ausência de obrigação de custeio; (ii) a consumidora pugnando pela ampliação da cobertura para acompanhamento mensal e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia e se o plano de saúde pode excluir a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida;

(ii) definir se é devida a ampliação da cobertura para internações periódicas e se os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

Inexistência de cerceamento de defesa, porquanto o processo está suficientemente instruído com documentos. Precedentes do STJ (AREsp 780963/BA; AgInt no AREsp 1.155.868/GO).

A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória (Lei nº 9.656/1998, art. 10). É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito por médico habilitado. Precedentes: STJ, REsp 1.645.762/BA; AgInt no AREsp 1.354.589/BA.

Correta a exclusão de procedimentos estéticos, em conformidade com a jurisprudência (TJBA, AI nº 8025148-61.2020.8.05.0000).

Admite-se a reinternação periódica de 02 (dois) dias por mês, limitada ao prazo de 06 (seis) meses, conforme precedentes do TJBA.

Honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do tratamento deferido, fixados em 12% em grau recursal. Precedentes do STJ (REsp 1.765.691/SP; AgInt no AREsp 1.666.807/RJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso da operadora desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão contratual de tratamento médico indicado para obesidade mórbida é abusiva, cabendo ao plano de saúde custear internação em clínica especializada, desde que não se trate de procedimento meramente estético.

2. A reinternação periódica pode ser admitida, quando indicada em relatório médico, desde que limitada a dois dias por mês e ao prazo de seis meses.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, consistente no valor do tratamento médico deferido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC, arts. 85, § 2º, e 434.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.354.589/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2019; TJBA, AI nº 8036073-19.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 03.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8059338-08.2024.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Apelada/Apelante MARCIA BASTOS UCHOA MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE E NEGAR-LHE PROVIMENTO e em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA